Tribunal: TJDFT
Processo: 0750605-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750605-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MARYEL MATOS RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 253890089 do processo n. 0715591-15.2025.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante contra Maryel Matos Rodrigues, Mattos Saúde Gestora de Participações Sociedade Limitada e DMS Serviços Hospitalares Ltda., indeferiu o pedido de penhora de créditos dos executados (agravados) no rosto dos autos n. 0752502-26.2025.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 78488191), a exequente/agravante narra tratar-se, na origem de execução de título extrajudicial que busca a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de termo de confissão de dívida, atualizado no valor de R$21.418,55 (vinte e um mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos). Alega que encontra dificuldades para angularizar a relação processual, pois os executados são devedores contumazes e utilizam manobras para se esquivarem da citação. Afirma que existe crédito a ser recebido pelos devedores Mattos Saúde Gestora de Participações Sociedade Limitada e DMS Serviços Hospitalares Ltda., nos autos da ação de consignação em pagamento n. 0752502-26.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília/DF, de modo que se faz necessário o arresto de tal crédito, na modalidade de penhor no rosto dos autos (art. 860 do CPC). Sustenta estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de antecipada de natureza cautelar, sob o argumento de que é a única medida idônea para satisfazer a presente execução. No ponto, tece considerações sobre o poder geral de cautela do Juízo. Aduz, ademais, ser desnecessário o esgotamento de todos os endereços possíveis ou a citação por edital como pré-requisito para deferimento do arresto executivo. Menciona que “arresto do art. 830 é uma ferramenta para garantir a execução justamente quando o devedor não é encontrado de plano, permitindo que as demais diligências citatórias (inclusive o edital, se for o caso, como prevê o §1o) prossigam com o patrimônio já acautelado”. Destaca que, no caso, os executados não foram encontrados. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0752502-26.2025.8.07.0001 sobre os créditos de titularidade dos agravados, até o limite do crédito exequendo. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão, confirmando-se a tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (ID 78488475). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, no particular, que a parte exequente almeja a penhora de parte do crédito devido à parte executada nos autos do processo n. 0752502-26.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília/DF, até o limite do crédito exequendo, no montante de R$21.418,55 (vinte e um mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), vide ID origem 251913205. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de penhora no rosto dos autos, sob os seguintes fundamentos (ID origem 253890089), ad litteris: Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Expeça-se mandado de citação para o endereço informado no id. 253724014. Inconformado com o teor da r. decisão, a exequente interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de tutela antecipada recursal nos moldes relatados. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos do art. 300 do CPC, pois a situação fática necessita de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo de origem, inviável no presente momento processual. Assim, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado pela agravante, sem oportunizar o exercício do contraditório pelos recorridos. No que diz respeito ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se observa elementos que o evidencie. Consoante se observa da análise da ação de consignação em pagamento n. 0752502-26.2025.8.07.0001, a verba perseguida pela credora (ora agravante) ainda não foi depositada nos referidos autos pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, conforme determinação do d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos termos da decisão ao ID 251913453 do aludido processo. Confira-se: Cuida-se de ação de consignação em pagamento (art. 539 e seguintes do CPC), que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional declaratório de quitação. Na inicial, afirma-se que o requerente, ESPÓLIO DE ELÁDIO SANTOS CANAES, teria uma dívida oriunda de uma internação do de cujus em agosto de 2023, no estabelecimento que se apresentava publicamente como HOSPITAL SANTA MARTA. O débito, referente às diárias hospitalares, totalizaria R$ 60.380,83. Sustenta o requerente que, por força de decisão judicial em outra demanda (processo no 0737758-94.2023.8.07.0001), os valores para a quitação de tal débito teriam sido destinados ao processo de inventário. Contudo, ao tentar adimplir a obrigação, a inventariante teria constatado que a unidade hospitalar havia sido alienada em novembro de 2022, antes da internação, à empresa MATTOS SAÚDE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA., que passou a ser detentora da integralidade das cotas da DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. Alega-se que as empresas adquirentes teriam mantido indevidamente o nome fantasia de HOSPITAL SANTA MARTA, gerando confusão. A inventariante teria empreendido diversas tentativas de contato com a sócia das empresas requeridas, Sra. Wilma Salviano de Medeiros Matos, para efetuar o pagamento. Narra o requerente que teria enviado notificações extrajudiciais via aplicativo WHATSAPP em 23 de junho de 2025 e 15 de agosto de 2025, solicitando o valor atualizado da dívida e os dados bancários para a quitação. Apesar de um contato inicial por parte de uma preposta das requeridas, estas teriam permanecido inertes, não fornecendo os meios necessários para o pagamento, o que configuraria a mora do credor (mora accipiendi). Informa, ainda, que o juízo do inventário (processo no 0728045-61.2024.8.07.0001) teria indeferido o pedido de depósito judicial naqueles autos, determinando o ajuizamento de ação própria para a resolução da questão. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, a disciplina processual da ação de consignação em pagamento revela que a realização do depósito representa direito potestativo da parte requerente, razão pela qual prescinde de ato judicial que o defira. Registro, por fim e por necessário, que a consignação judicial do montante que a parte requerente entende devido não representa suspensão ou supressão dos efeitos da mora, caso o depósito seja incompleto, em relação à parcela impaga. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de consignação do valor indicado na peça de ingresso – R$ 70.071,13 (setenta mil e setenta e um reais e treze centavos), que o Juízo considerará concretizado, tão logo o douto Juízo Sucessório disponibilize o valor em conta judicial vinculada a este feito e a este Juízo Cível. ATRIBUO força de ofício a esta decisão, que deverá ser encaminhada ao douto juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, processo no 0728045-61.2024.8.07.0001, a quem solicito os bons préstimos para promoção da transferência do valor acima, caso assim entenda, em razão da posição por si preteritamente indicada naqueles autos. Juntado aos autos o comprovante do depósito, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para levantarem o depósito, em petição conjunta, caso haja acordo entre ambos acerca do montante que tocaria a cada um deles OU ofertarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 542, II, c/c art. 335, “caput” e III, ambos do CPC). Assim, ausente, nesse momento, valor efetivamente depositado nos autos da ação de consignação em pagamento, não há iminência de levantamento do crédito pelos requeridos (ora agravados), e, via de consequência, de prejuízo a ser suportado pela exequente/agravante. Logo, não havendo urgência da medida liminar vindicada, faz-se necessário aguardar a devida instrução processual, a fim de examinar o pedido de penhora no rosto dos autos. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença de ambos os requisitos autorizadores do pedido de tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora